Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TRESPASSE. INADIMPLEMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. A tutela antecipada é excepcional em hipótese de grave urgência, quando a demora da citação do réu pode prejudicar o autor.
4. Na hipótese, não há como deferir a liminar requerida antes da oitiva da parte contrária. Deve-se ao menos oportunizar à parte contrária que esclareça se houve o inadimplemento e seus motivos, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal. As conversas e áudios juntados pelo agravante nos autos de origem demonstram desacordo comercial, mas não são suficientes para fazer prova do direito do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.